Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017432-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO PARECER TÉCNICO APRESENTADO PELO BANCO LITIGANTE SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

No caso dos autos, o que ocorreu foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a manifestação acerca da perícia judicial em si poderia ter sido apresentada tempestivamente em primeiro grau e, neste particular, foi desidiosa a parte.

Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa ou violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na situação em que uma das partes não impugna tempestivamente perícia judicial, ou assim fez de forma genérica, deixando precluir o seu direito em razão da sua inércia.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de ID no 79583985 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017432-37.2020, desproveu o recurso apresentado em face de CELSO VAINER CASAGRANDE.

Em suas razões de ID no 80723489 o embargante sustenta que o julgado demonstra o vício de omissão
“pois foi invocada as disposições dos artigos 502 e 503 do CPC, como forma de demostrar que os cálculos homologados violaram a coisa julgada, havendo excesso de cálculo no valor total encontrado, bem como razões para anulação do laudo do Sr. Perito, sob pena do Embargado experimentar um enriquecimento sem causa, vedado pela aplicação do artigo 884, do CC.”
.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas na petição de ID no 90510999.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão quando da análise da tese de violação da coisa julgada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Tenho por acertada a decisão de primeiro grau, que homologou a perícia realizada em juízo e determinou o desentranhamento da manifestação do banco litigante.

Isto porque não consta nos autos nenhuma impugnação tempestiva ao laudo pericial judicial.

Este laudo foi juntado no feito e as partes foram intimadas em 31.05.2019 para apresentarem suas manifestações em quinze dias, prazo este finalizado em 25.06.2019.

Em 19.06.2019 o recorrente requereu a dilação do prazo em quinze dias para se manifestar no feito, portanto, estendendo-se o termo final para 10.07.2019, caso o Juízo de primeiro grau o deferisse.

Independente do deferimento ou não do Magistrado de primeiro grau, somente em 30.08.2019 o agravante apresentou a sua manifestação e uma perícia particular, portanto, claramente intempestiva, até mesmo no caso de hipotética autorização de dilação do prazo em favor do ora agravante.

Assim, desnecessário maiores esclarecimentos do fato, e da precisão da decisão atacada, em razão da evidente preclusão ocorrida por lapso do banco litigante.

A propósito, o artigo 507, do Código de Processo Civil aduz:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo “a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, o que ocorreu em primeiro grau foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a manifestação acerca da perícia judicial em si poderia ter sido apresentada tempestivamente em primeiro grau e, neste particular, conforme já minuciosamente descrito tanto em primeiro grau, quanto na presente decisão, foi desidioso o ora recorrente.

Assim, a determinação de desentranhamento de laudo complementar protocolado intempestivamente proferida na instância originária deve ser mantida, nos exatos termos decididos pelo Juízo a quo.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

Com relação à alegação do agravante de que estão sendo violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tenho que se o banco recorrente a não impugnou tempestivamente a perícia judicial, ou assim fez de forma genérica, deixando precluir o seu direito em razão da sua inércia, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

Desta forma, a decisão do magistrado singular em homologar o laudo pericial produzido em juízo demonstra-se irreprochável.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021